Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022523-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ BRUNETTA - CPF: 212.303.829-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA SISTEMA CCS-BACEN. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUANDO JÁ REALIZADA BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. gravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema CCS-BACEN. A decisão foi fundamentada na ausência de efetividade da medida, já que diligências anteriores por outros meios, como SISBAJUD, RENAJUD, Infojud e CNIB, não trouxeram resultados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a consulta ao sistema CCS-BACEN é necessária quando já realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, que abrange as informações disponíveis nesse sistema.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça entende que a consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a pesquisa no SISBAJUD, uma vez que este último sistema já inclui os dados do CCS-BACEN. 4. A decisão de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência vigente e os princípios da economia processual e da efetividade da execução. A repetição da diligência via CCS-BACEN, após a utilização do SISBAJUD, configura medida redundante e inócua, sem contribuir para a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a realização da pesquisa via CCS-BACEN.

Tese de julgamento:
“1. A pesquisa via CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo sistema SISBAJUD, por este abranger aquele. 2. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com o princípio da economia processual, evitando diligências redundantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º e 300; Lei nº 9.433/1997 (SISBAJUD).

Jurisprudência relevante citada
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1008112-84.2025.8.11.0000, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/05/2025; STJ, Agravo de Instrumento nº 1006722-16.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Executiva nº 0001476-38.2007.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, movida em desfavor de
PEDRO LUIZ BRUNETTA, que
indeferiu o pedido de pesquisas ao sistema CCS BACEN, sob o fundamento de ausência de efetividade da medida.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é injustificável, pois a pesquisa via sistema CCS BACEN é medida apropriada para garantir o resultado útil do processo, atendendo ao princípio da efetividade. Sustenta que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a utilização do referido sistema como meio de localização de bens do executado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para determinar a realização da pesquisa via sistema CCS-BACEN, a fim de localizar ativos financeiros em nome da parte executada.

Verifica-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução com fundamento na Cédula Rural Pignoratícia nº 21/00029-8. Foram autorizadas as diligências usuais para tentativa de localização de bens penhoráveis em nome dos executados, nos autos de origem, por meio dos sistemas: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 299233867.

Intimado para apresentar contraminuta, o agravado permaneceu inerte conforme certidão de decurso de prazo de Id. 305284375.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Executiva nº 0001476-38.2007.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, movida em desfavor de
PEDRO LUIZ BRUNETTA, que
indeferiu o pedido de pesquisas ao sistema CCS BACEN, sob o fundamento de ausência de efetividade da medida.

Os autos executivos são originários da Cédula Rural Pignoratícia nº 21/00029-8.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de realização de pesquisa via sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), com a finalidade de localizar bens do executado, após terem sido realizadas outras diligências que restaram infrutíferas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o sistema CCS-BACEN consiste em um cadastro de informações relativas às instituições financeiras com as quais os clientes mantêm relacionamentos, permitindo a identificação da existência de vínculos bancários mantidos por pessoas físicas e jurídicas junto a instituições financeiras. Tal ferramenta possibilita, assim, a localização de contas e outros ativos financeiros em nome do devedor.

Contudo, é imperioso destacar que a pesquisa realizada previamente via sistema SISBAJUD engloba os dados do sistema CCS-BACEN, sendo, por essa razão, considerada suficiente para a finalidade pretendida pelo agravante. Conforme se depreende dos autos, já foram realizadas diligências por meio do SISBAJUD (Id. 120189180 e Id. 180647776), as quais restaram infrutíferas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISA EM SISTEMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A pesquisa no sistema CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2.
A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. 3. A consulta ao CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial.
4. A expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR somente é admissível mediante demonstração da utilidade e eficácia da medida. (N.U 1008112-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS -
CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante.Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.
Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.
A pesquisa junto ao CRC JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.” (N.U
1006722-16.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N .U 1005857-27.2023.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110837620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Embora o agravante sustente que já foram esgotados outros meios de localização de bens do executado, sendo necessária a utilização do sistema CCS-BACEN para dar efetividade à execução, tal argumento não prospera diante da constatação de que a pesquisa via SISBAJUD já contempla as informações que seriam obtidas pelo CCS-BACEN.

O princípio da efetividade da execução, invocado pelo agravante, deve ser harmonizado com o princípio da economia processual, de modo a evitar a repetição de diligências que, em essência, já foram realizadas e não trouxeram resultados positivos. A repetição da pesquisa por meio do CCS-BACEN, quando já realizada via SISBAJUD, configuraria medida redundante e inócua, não contribuindo para a celeridade e eficiência processuais.

Ademais, o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, não implica na obrigatoriedade de deferimento de toda e qualquer diligência requerida pela parte, mas sim na busca conjunta por soluções efetivas para o processo. No caso em análise, a cooperação se manifesta justamente na realização de diligências úteis e não redundantes.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada. No presente caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

Sendo incontroverso que, nos autos, houve a tentativa de localização de bens via SISBAJUD, revela-se inócua a repetição da diligência por meio do CCS-BACEN, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025